Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600472-81.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600472-81.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600472-81.2024.6.16.0122
que julgou improcedentes os pedidos formulados por Rejane Maria Chris Ghellere em face de
Juliana Bordinhão, Mônica Ravanhani Colombari de Matia e Ivone Faletti, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e revogando a liminar
anteriormente concedida. (Representação Por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada por Rejane
Maria Chris Ghellere em face de Juliana Bordinhão, administradora do perfil do Instagram
@JUBORDINHAO, Mônica Ravanhani Colombari de Matia, administradora do perfil do Instagram
@SMI_NOFOCO, e Ivone Faletti, narrando que os representados veicularam em suas redes sociais -
Facebook e Instagram - alegação de fraude em pesquisa eleitoral, fatos inverídicos e calúnias
contra a candidata à prefeita, ora recorrente; JUÍZO 100% DIGITAL - ADESÃO 17/01/2025 TÉRMINO
XX/XX/XXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
PREFEITO (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
@SMI_NOFOCO (SÃO MIGUEL EM FOCO) (RECORRIDO)
MONICA RAVANHANE COLOMBARI DE MATIA
(RECORRIDO)
JULIANA BORDINHAO (RECORRIDO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
IVONE FALETTI (RECORRIDO)

LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478673
28/04/2025
11:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44478673 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.768

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600472-81.2024.6.16.0122 – São Miguel do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE PREFEITO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: IVONE FALETTI
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
RECORRIDO: JULIANA BORDINHAO
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
RECORRIDO: MONICA RAVANHANE COLOMBARI DE MATIA
RECORRIDO: @SMI_NOFOCO (SÃO MIGUEL EM FOCO)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL
POR
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
PUBLICAÇÃO
OFENSIVA
EM
REDE
SOCIAL.
SENTENÇA
DE
1º
GRAU
REFORMADA.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO DO RECURSO.

Num. 44478673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente representação eleitoral por
propaganda eleitoral negativa.
2. A representação alega a veiculação de alegações de fraude em pesquisa eleitoral, fatos inverídicos e
calúnias contra a candidata à prefeita, ora recorrente, por meio de perfis em redes sociais.
3. O juízo de origem, embora tenha deferido parcialmente a tutela de urgência para remoção do conteúdo,
julgou improcedente a representação no mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se as publicações nas redes sociais configuram
propaganda eleitoral negativa, com a disseminação de informações descontextualizadas e ofensivas, aptas a
macular a honra da candidata e influenciar o eleitorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral permite a livre manifestação do pensamento, desde que não ofenda a honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgue fatos sabidamente inverídicos.
6. A propaganda eleitoral negativa, embora permitida, não pode ultrapassar os limites da crítica à atuação do
candidato, censurando-se os casos de ofensa e desrespeito à sua pessoa.
7. No caso concreto, as publicações ultrapassaram o limite da crítica política, configurando propaganda
eleitoral negativa irregular, com a divulgação de fatos inverídicos, caluniosos e desprovidos de
comprovação, mesmo cientes do potencial ofensivo para o pleito eleitoral e a imagem da candidata.
8. A divulgação através do Instagram potencializa a lesividade da conduta, trazendo prejuízo aos candidatos
adversários no pleito eleitoral, em face da ampla e célere republicação da informação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar a sentença de origem e julgar procedente a representação eleitoral,
condenando cada uma das representadas ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de Julgamento:
1. A veiculação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de candidato, por meio de propaganda eleitoral
negativa, que extrapola os limites da crítica política e divulga fatos inverídicos e caluniosos, configura
propaganda eleitoral irregular.
2. A disseminação de informações descontextualizadas e caluniosas em redes sociais, com o objetivo de
desinformar e manipular o eleitorado, prejudica a lisura do pleito e a isonomia entre os candidatos, sendo
passível de sanção pecuniária.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §2º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, § 1º, e 38;

Num. 44478673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
CF/1988, art. 5º, IV.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j.
08/02/2024;
TSE, AgR-REspe 0600502-68; TRE-RN - RECURSO ELEITORAL nº060053546, Acórdão, Des. Eduardo
Bezerra De Medeiros Pinheiro, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 17/03/2025;
TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060012961, Acórdão, Des. FRANCISCO GLADYSON PONTES,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2025;
TRE/RN, Recurso Eleitoral nº 060020422, rel. Des. Daniel Cabral Mariz Maia, DJE 12/12/2024;
TRE/RN, Recurso Eleitoral nº 060011736, rel. Des. Ticiana Maria Delgado Nobre, DJE 12/12/2024; TSE -
Rp nº 060155880, Rel. Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, 28/10/2022;
TRE/CE - REl: 060028783, Rel. Des. Daniel Carvalho Carneiro, 04/10/2024; TSE, Ref-Rp nº 0601510-
24/DF.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Rejane Maria Christ Ghellere em face da sentença
proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR, que julgou improcedente
a representação proposta pela parte ora recorrente.
Na origem, trata-se de representação eleitoral proposta por REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
em face de JULIANA BORDINHÃO, do perfil do Instagram por ela administrado
@JUBORDINHAO e do perfil @SMI_NOFOCO, narrando que os representados veicularam em
suas redes sociais - Facebook e Instagram - alegação de fraude em pesquisa eleitoral, fatos
inverídicos e calúnias contra a candidata à prefeita ora representante. Em sede liminar, requereu
a quebra de sigilo e a suspensão das redes sociais dos representados ou, subsidiariamente, que
os representados fossem proibidos de veicular conteúdos de cunho eleitoral e a concessão do
direito de resposta. No mérito, pleiteou o reconhecimento da irregularidade narrada e a
condenação dos representados em multa. Juntou documentos.

Num. 44478673 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
A decisão de id. 44346897 deferiu parcialmente a tutela de urgência, para o fim de: a) determinar
a retirada de propaganda irregular que descredibilize a pesquisa eleitoral n. PR-09637/2024, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (até o limite de R$ 10.000,00); b) proibir a veiculação de
novos conteúdos envolvendo a pesquisa eleitoral n. PR-09637/2024, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (até o limite de R$ 5.000,00); c) determinar a quebra de sigilo do perfil @smi_nofoco,
do Instagram.
A representante apresentou emenda à inicial, pleiteando a inclusão 4 pessoas no polo passivo da
ação, para que as publicações por eles veiculadas também sejam alcançadas pela decisão (id.
44346904).
A decisão de id. 44346919 deferiu parcialmente a extensão da tutela, para o fim de: 3.1.
DETERMINAR a expedição de ofício ao META para que, no prazo de 1 dia, promova a remoção
do vídeo compartilhado pela representada Ivone Falleti, +55 45 99911-5140, em 29.09.2024, às
07:27, "Grupo da saúde Caravagio" por ela administrado; e 3.1.1. Para a efetivação da diligência,
encaminhe-se a notificação no seguinte endereço eletrônico, conforme ofício circular n. 61/2024:
eleitoral_meta@tozzinifreire.com.br. 3.2. PROIBIR a veiculação de novos conteúdos envolvendo
a pesquisa eleitoral n. PR-09637/2024, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (até o limite de R$
5.000,00).
Sobreveio decisão exarada no mandado de segurança n. 0600964-51.2024.6.16.0000, que
concedeu "parcialmente o pedido liminar para determinar a retirada dos perfis @smi_nofoco
(Instagram) e @jubordinhao (Instagram) e Juliana Bordinhão (Facebook).
O Meta forneceu os dados relativos à quebra de sigilo (id. 44346925).
As representadas Juliana e Ivonetti apresentaram defesa, argumentando que suas postagens são
críticas políticas legítimas, protegidas pela liberdade de expressão, e que não há provas de que
as informações divulgadas sejam sabidamente inverídicas (id. 44346935).
Notificada (Id 127288831), a representada Monica, administradora do perfil do Instagram
@smi_nofoco, não apresentou defesa.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência parcial da representação (id.
44346989).
A Sentença de id. 44346994 julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito, com resolução
de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Inconformada, REJANE MARIA CHRIST GHELLERE interpôs Recurso Eleitoral (id. 44347002),
alegando que as publicações configuram propaganda eleitoral negativa e disseminação de fake
news, com o objetivo de macular sua imagem perante o eleitorado. Argumentou que as
declarações veiculadas nos perfis das representadas sugeriam que a pesquisa eleitoral,
devidamente registrada e validada judicialmente, era fraudulenta, o que seria suficiente para
caracterizar a prática ilícita. Além disso, sustentou que as postagens atribuíram a ela atos de
corrupção e desvio de verbas, fato que, segundo a recorrente, atinge sua honra e configura crime
de calúnia, difamação e injúria, prejudicando sua campanha eleitoral.

Num. 44478673 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
As representadas apresentaram Contrarrazões (id. 44347007), defendendo que suas publicações
estão dentro do escopo de críticas políticas toleradas no debate eleitoral e amparadas pela
liberdade de expressão. Alegam que não há imputação objetiva e inequívoca de crimes à
Recorrente, mas apenas manifestações genéricas dentro do jogo político. Afirmam também que
não houve divulgação de fato sabidamente inverídico e que a Justiça Eleitoral deve atuar com
mínima interferência no debate eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44374247).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
A r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico em 13/12/2024 (id. 44346999- sexta-feira) e o
Recurso Eleitoral foi protocolado em 14/12/2024 (id. 44347002 – sábado) no prazo legal de 24
(vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.i. Mérito

A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral negativa, com veiculação de
vídeo com informações descontextualizadas através das redes sociais Instagram, maculando a
honra da candidata Rejane Maria Christ Ghellere, nos moldes do art. 57-D, da Lei das Eleições.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque, na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
No caso concreto, de acordo com o acervo probatório constante dos autos, cujo conteúdo integral
está anexo a petição inicial, trata-se de propaganda veiculada por Juliana Bordinhão,
administradora do perfil de Instagram “@JUBORDINHAO”, Mônica Ravanhane Colombari de
Matia, administradora do perfil de Instagram “@SMI_NOFOCO” e Ivone Faletti por veicularam
em suas redes sociais alegações de fraude em pesquisa eleitoral, fatos inverídicos e calúnias
contra a candidata à prefeita, ora recorrente.
Confira-se algumas postagens impugnadas, veiculadas por meio da ferramenta “stories”, ou seja,

Num. 44478673 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
que possuem prazo determinado de 24h e expiram automaticamente após decorrido esse
período:

Em que pese o juízo de origem tenha deferido parcialmente a tutela de urgência para remoção do
conteúdo veiculado, ao analisar o mérito julgou improcedente a representação por considerar que
as publicações não caracterizavam propaganda negativa ou disseminação de fake news, uma vez
que não houve imputação direta de crime à representante, sendo as postagens interpretadas
como manifestações genéricas e críticas políticas.
Pois bem.
Acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas constantes na
Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação do pensamento.
Vejamos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
b) pessoa natural, vedada: (...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada
propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo, desde que
observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.

Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático e que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a

Num. 44478673 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras
eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do pensamento sofram
restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
Nesse sentido, independentemente do conteúdo das publicações e da possibilidade de
divulgação de propaganda eleitoral negativa – desde que nos limites legais – tanto a lei eleitoral
(art. 57-D da Lei nº 9.504/1997) quanto a Constituição Federal (art. 5º, IV) garantem a livre
manifestação do pensamento, mas veda, de forma absoluta, o anonimato, já que, como sabido,
não existem direitos absolutos.
Para reprimir este tipo de ilícito, a Lei nº 9.504/1997 permite expressamente a exclusão de
conteúdo agressivo anônimo a pedido de candidato ofendido, em face do provedor de conteúdo.
Veja-se:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
[...]
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais. (grifei)

Traçadas essas balizas necessárias, no caso em julgamento, a prática da conduta supostamente
estabelecida como ilícita está amparada em várias publicações, realizadas pelas recorridas
Juliana Bordinhão, administradora do perfil de Instagram “@JUBORDINHAO”, Mônica Ravanhane
Colombari de Matia, administradora do perfil de Instagram “@SMI_NOFOCO” e Ivone Faletti, em
seu perfil pessoal do Instagram, nas quais teriam divulgado fatos sabidamente inverídicos,
calúnia e acusações de fraude em pesquisa eleitoral.
Ao examinar a prova dos autos, constato a ocorrência de divulgação de propaganda
eleitoral negativa com conteúdo caracterizador de desinformação, fake news com teor
ofensivo à honra e à imagem da Recorrente e conteúdo com potencial para interferir na
percepção do eleitorado de São Miguel do Iguaçu, o que caracteriza um total

Num. 44478673 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
desbordamento do direito à livre manifestação, pelas representadas.
Acerca do conteúdo das diversas publicações, em consulta ao caderno processual,
denota-se claramente a existência de ataques a recorrente, através da divulgação de
vídeos caluniosos e imputação do cometimento de crimes de corrupção e desvio de
dinheiro público, porém, sem qualquer prova apta a comprovar as afirmações das
recorridas.
Demais disso, também insinuaram que a recorrente teria se beneficiado da manipulação de
dados da pesquisa eleitoral registrada sob o número PR-09637/2024, que seria fraudulenta,
mesmo após decisão judicial que atestou a regularidade da pesquisa.
É inaceitável a utilização de conteúdo contendo uso de expressões caluniosas como “milhões
foram roubadas”, “São Miguel não aceita mais este tipo de gente sugando o dinheiro público”,
“políticos corruptos que nunca fizeram nada pelo povo” e “quem enriqueceu quer roubar de
novo”, “diga não à corrupção” e, ainda, a grave acusação de divulgação de pesquisa eleitoral
fraudulenta sejam legitimados como crítica política ou que representem livre manifestação do
pensamento e liberdade de expressão. Ao revés, ultrapassam o mero exercício da crítica política,
caracterizando-se como propaganda eleitoral negativa irregular.
Do arcabouço processual, extrai-se claramente que o propósito da sequência de mensagens
veiculadas era desinformar e manipular o eleitorado, não se tratando de mera crítica realizada
dentro dos limites do debate democrático, o que extrapola o conceito de liberdade de expressão,
na medida em que induz o eleitorado a concluir que a recorrente teria praticado crimes, sem
qualquer comprovação do alegado, maculando a imagem da candidata perante o eleitorado,
sobretudo porque dos documentos acostados à exordial demonstram a inexistência de processos
judiciais em andamento em que a recorrente tenha sido denunciada ou condenada.
Portanto, resta evidenciado que as representadas veicularam os conteúdos impugnados (fake
news) em publicações no Instagram, difundindo fatos inverídicos, caluniosos e desprovido de
comprovação, mesmo ciente do potencial ofensivo que poderia causar ao pleito eleitoral,
maculando a imagem do candidata Rejane Maria Christ Ghellere, configurando-se, portanto, em
propaganda eleitoral negativa irregular, em franca contrariedade ao saudável debate democrático
que deveria ser o propósito no período de eleições.
Ademais, a divulgação através do Instagram potencializa a lesividade da conduta e traz claro
prejuízo aos candidatos adversários no pleito eleitoral, pois nessas modalidades de redes sociais
a republicação da informação é extremamente ampla e célere, atingindo muitas pessoas em
pequeno espaço de tempo.
A propaganda eleitoral tem como objetivo principal permitir a apresentação de propostas ao
eleitorado, possibilitando o debate de questões relevantes, apresentando-se, portanto, como um
importante instrumento da democracia. Entretanto, ao contrário do debate legítimo e saudável, a
propaganda aqui debatida revela-se como negativa e ultrapassa os limites do razoável quando
visa desqualificar ou atacar diretamente a honra e a imagem de um(a) candidato(a), partido ou
coligação, especialmente mediante o uso de xingamentos e informações deturpadas.
No caso, a manifestação, a meu ver, não constitui meramente uma liberdade de manifestação e

Num. 44478673 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
direito de crítica, mas sim um abuso do direito de expressão e violação à legislação eleitoral, cujo
excesso deve ser punido e totalmente extirpado do debate político, eis que o conteúdo é
difamatório, injurioso ou calunioso.
Nessa senda, entendo que houve a infringência ao art. 57-D, §2º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Nesses casos, o Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art.
57 - D, §2º, para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na
liberdade de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
Cite-se arestos de outros regionais, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS E PRONUNCIAMENTOS EM
COMÍCIOS. ACUSAÇÕES INFUNDADAS DE PRÁTICA CRIMINOSA. OFENSA À
HONRA DE CANDIDATO ADVERSÁRIO. LIMITES DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por Genival Barbosa Júnior contra sentença do Juízo
da 09ª Zona Eleitoral - Goianinha/RN, que julgou procedente representação por
propaganda eleitoral irregular e aplicou multa de R$ 5.000,00. O recorrente alega
que suas manifestações configuram exercício legítimo da crítica política e que a
decisão recorrida não equilibrou adequadamente a liberdade de expressão e a
proteção da honra dos envolvidos. Afirma, ainda, a inexistência de provas robustas
que justifiquem a penalidade imposta. Os recorridos, Valdenício José da Costa e a
Coligação Vitória do Povo, sustentam que as imputações feitas pelo recorrente são
infundadas, ofensivas e visam prejudicar a honra do candidato. A Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as manifestações do recorrente
extrapolaram os limites da liberdade de expressão ao imputar crimes sem lastro
probatório ao candidato adversário; e (ii) verificar se a penalidade aplicada foi
adequada à conduta praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão na propaganda eleitoral deve ser garantida, mas não
possui caráter absoluto, devendo ser coibida quando configura ofensa à honra ou
disseminação de fatos sabidamente inverídicos, nos termos do artigo 36 da Lei nº
9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44478673 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que imputações de
prática criminosa contra candidatos somente são legítimas quando há, no mínimo,
acusação formal ou condenação judicial, o que não se verifica no caso concreto
(TSE - Ref-Rp nº 0601510-24/DF).
As manifestações do recorrente, ao associar o candidato adversário a desvio de
recursos públicos e proferir expressões ofensivas como "safado", "vagabundo" e
"mentiroso", ultrapassam o mero exercício da crítica política, caracterizando-se
como propaganda eleitoral negativa irregular.
A penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 está em conformidade com o
disposto no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, sendo proporcional à gravidade da
conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A liberdade de expressão na propaganda eleitoral não abrange manifestações que
ultrapassem os limites do debate democrático para veicular fatos sabidamente
inverídicos ou que maculem a honra de candidatos.
Imputações de crimes a candidatos sem comprovação formal configuram
propaganda eleitoral irregular e sujeitam o responsável à penalidade prevista na
legislação eleitoral.
O uso de expressões ofensivas e acusações infundadas na propaganda eleitoral
caracteriza abuso de direito, legitimando a intervenção da Justiça Eleitoral para
garantir a lisura do pleito.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Ref-Rp nº 0601510-24/DF, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS de 25.10.2022; TRE/RN, Recurso Eleitoral nº
060020422, rel. Des. Daniel Cabral Mariz Maia, DJE 12/12/2024; TRE/RN, Recurso
Eleitoral nº 060011736, rel. Des. Ticiana Maria Delgado Nobre, DJE 12/12/2024.
(TRE - RN - RECURSO ELEITORAL nº060053546, Acórdão, Des. Eduardo Bezerra
De Medeiros Pinheiro, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 17/03/2025.)
(Grifei)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL

Num. 44478673 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA DE CANDIDATO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral negativa.
1.2. A representação fundamenta-se na alegação de que o representado publicou
em rede social acusação de que o representante teria praticado homicídio,
imputando-lhe crime.
1.3. O recorrente sustenta a regularidade da propaganda, a legitimidade da crítica
no debate eleitoral, a liberdade de expressão e a inexistência de crime contra a
honra.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em analisar se a postagem realizada pelo
recorrente extrapolou os limites da crítica política lícita e configurou propaganda
eleitoral negativa, com ofensa à honra do candidato adversário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição Federal (art. 5º, IX),
mas não é absoluta, devendo ser ponderada com os direitos fundamentais à honra
e à imagem (art. 5º, X).
3.2. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 prevê sanções para a veiculação de
conteúdos ofensivos que possam comprometer a isonomia entre os candidatos e o
equilíbrio do pleito.
3.3. No caso em exame, a acusação divulgada em rede social pelo recorrente
imputa crime ao recorrido, extrapolando a liberdade de expressão e afetando sua
honra e imagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que
determinou a retirada do conteúdo ofensivo da rede social e aplicou multa ao
recorrente.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IX e X.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.

Num. 44478673 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
Jurisprudência relevante citada
TSE - Rp nº 060155880, Rel. Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, 28/10/2022.
TRE/CE - REl: 060028783, Rel. Des. Daniel Carvalho Carneiro, 04/10/2024
(TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060012961, Acórdão, Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2025.)
(Grifei)

Dessa forma, diante desses elementos, a gravidade dos fatos, a extensão da disseminação e de
tudo que se lançou nestes autos, é mister o provimento do recurso, reformando-se a sentença de
origem, para o fim de julgar procedente a representação por propaganda eleitoral negativa e
condenar cada uma das representadas ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por MARIA
REJANE CHRIST GHELLERE para reformar a r. sentença de origem e julgar procedente a
representação eleitoral por propaganda eleitoral negativa e condenar cada uma das
representadas ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos
do art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997.
É como voto

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600472-81.2024.6.16.0122 - São Miguel
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE - Advogados da RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA
MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRENTE: ELEICAO
2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE PREFEITO - Advogado da RECORRENTE: ROOSEVELT

Num. 44478673 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473083500000043421738
Número do documento: 25042811473083500000043421738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:13
ARRAES - PR34724-A - RECORRIDAS: IVONE FALETTI, JULIANA BORDINHAO - Advogados
das RECORRIDAS: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, ALEXANDRE GREGORIO DA
SILVA - PR49441, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, MONICA TEREZINHA
SULZBACH - PR101620, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, ALEXANDRE TOLFO FILHO
- PR123587, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615 - RECORRIDOS: MONICA RAVANHANE
COLOMBARI DE MATIA, @SMI_NOFOCO (SÃO MIGUEL EM FOCO).
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025